Tribunal: TJMT
Processo: 1001186-21.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001186-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ADAO DIAS DE FREITAS - CPF: 181.099.931-68 (RECORRENTE), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001186-21.2024.8.11.0001.

origem: juizado especial da fazenda pública de cuiabá.

RECORRENTE: ADÃO DIAS DE FREITAS.

RECORRIDO: estado de mato grosso.

Data de Julgamento: 3/10/2024.

súmula de julgamento.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – POLICIAL MILITAR CONVOCADO PARA ATIVIDADE VOLUNTÁRIA (AVNM) - ABONO DE PERMANÊNCIA INDEVIDO - CARÁTER INDENIZATÓRIO DA REMUNERAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial (id. 230491188).

2.

O reclamante busca a cassação da sentença que negou seu pedido de abono de permanência, sob o argumento de que já havia cumprido os requisitos para a reserva remunerada, que é equivalente à aposentadoria no regime militar.

Alega que, mesmo convocado para retornar ao serviço, o abono é devido conforme a Constituição Federal de 1988 (CF/1988), e legislação estadual.

Desse modo, entende que a sentença aplicou indevidamente a Lei Complementar nº 720/2022, que não abrange o período reclamado (2018-2021), sendo a Lei Complementar nº 297/2007 a correta, que não impede o recebimento do abono.

Sustenta que o abono não se confunde com a verba de Atividade Voluntária de Natureza Militar (AVNM), pois têm finalidades distintas.

Menciona jurisprudência favorável do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). Ao final, pugna pelo provimento do recurso para cassar a sentença prolatada pelo Juízo de origem.

3.

O reclamado, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o reclamante, ao ser convocado para a Atividade Voluntária de Natureza Militar (AVNM), permaneceu na reserva remunerada, recebendo remuneração de caráter indenizatório, sem configurar atividade efetiva. Alega, ainda, que a legislação (LC 720/22) veda o pagamento de abono de permanência para militares nessa condição, e que a atuação da Administração Pública foi legal, reforçando a validade da sentença.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Conforme relatado, a magistrada singular julgou
improcedente
o pedido do reclamante. O fundamento utilizado foi no sentido de que, apesar de ter sido convocado para exercer a Atividade Voluntária de Natureza Militar (AVNM), a remuneração recebida durante esse período tem caráter indenizatório e não remuneratório.

6.

Ressalta-se que o julgado recorrido esclareceu que a AVNM, prevista na Lei Complementar nº 279/2007, e alterada pela LC nº 720/2022, veda o recebimento de acréscimos pecuniários, como o abono de permanência, para militares nessa situação. Assim, o julgado concluiu que, mesmo retornando ao serviço ativo, o reclamante permaneceu na reserva remunerada, o que inviabiliza o direito ao abono pretendido.

7.

No caso concreto, o recorrente visa ao recebimento do abono de permanência pelo período em que esteve convocado para exercer a função de Guarda Patrimonial, na condição de Atividade Voluntária de Natureza Militar.

8.

Compulsando os autos, vê-se que
não
assiste razão ao recorrente.

9.

Segundo a inicial, o demandante foi transferido para a Reserva Remunerada em 31/1/2005, e convocado para compor a Guarda Patrimonial do Tribunal de Justiça, em AVNM, na data de 21/10/2009, permanecendo até 10/12/2021, quando atingiu a idade limite para a atividade voluntária e foi transferido da Reserva para a Reforma Remunerada.

10.

Observa-se que o reclamante apresentou suas fichas financeiras dos anos de 2019 a 2021 (ids. 230491178/230491180),
constando em todas elas sua condição de
inativo
. Ou seja,
mesmo convocado para atuar em AVNM, o demandante permaneceu na inatividade
,
não fazendo jus ao abono de permanência
, tendo em vista que a situação posta (convocação)
difere
daquela em que o militar, depois de preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária,
opta
por permanecer em atividade, conforme preceitua o art. 40, § 16, da CF/1988.

11.

Ademais, o art. 4º, da Lei Complementar nº 279/2007,
vigente à época dos fatos
, é claro ao dispor que o militar,
quando convocado
, terá acrescidos aos seus proventos, 50% do seu subsídio, não incidindo contribuição previdenciária, conforme disposto no § 1º do mencionado artigo.

12.

Por seu turno,
o art. 5º
da mencionada lei,
dispõe
,
em seu parágrafo único
, que é
vedado o recebimento
, por parte dos militares ativos ou inativos,
de qualquer outro acréscimo remuneratório decorrente das atividades previstas pelo dispositivo legal
.

13.

Com relação ao abono de permanência, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar Estadual nº 202/2004, este é devido ao servidor civil ou militar ativo que tenham completado as exigências para aposentadoria voluntária estabelecidas no art. 40 da CF/1988, ou
caput
do art. 2º, da EC 41/2003, e que
opte
por permanecer em atividade. Ou seja, situação distinta da tratada nos autos.

14.

Desse modo,
a improcedência dos pedidos iniciais deve ser mantida
.

15.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença recorrida por fundamento diverso.

16.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024